Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-38.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Alegação de ausência de boa-fé do réu no momento de tratativas que antecedem à celebração do contrato. Fase pré-contratual. Deveres de conduta que se respaldam na boa-fé objetiva.

Após a audiência de instrução, restou evidente que o réu não agiu com a esperada boa-fé porque: (a)

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Alegação de ausência de boa-fé do réu no momento de tratativas que antecedem à celebração do contrato. Fase pré-contratual. Deveres de conduta que se respaldam na boa-fé objetiva.

Após a audiência de instrução, restou evidente que o réu não agiu com a esperada boa-fé porque: (a) ofereceu o imóvel de sua família para locação, propondo à autora que locasse o imóvel vizinho também; (b) tinha ciência de que a locação do seu imóvel e do imóvel vizinho dependiam um do outro; (c) houve reunião entre as representantes da empresa autora, o réu, o proprietário do imóvel vizinho e o corretor Silvério para acertar os contratos; (d) permitiu que um engenheiro contratado pela autora entrasse em seu imóvel para analisar as obras que seriam feitas; (e) chegou a fazer alterações na minuta de seu contrato com a autora e, somente após tudo acertado, inclusive com a assinatura do contrato de locação do imóvel vizinho e de reconhecimento de firma dos fiadores da autora (o que era de sua ciência), desistiu da locação.

Réu que não cumpriu os deveres anexos do contrato, frustrando a legítima confiança da autora, que somente fechou o contrato de locação do imóvel vizinho e contratou empresa de engenharia para realização e início das obras no vizinho porque tinha certeza de que a locação do imóvel do réu seria celebrada.

Indenização pelos danos materiais devida relativamente aos valores despendidos pela autora com a empresa de engenharia devidos.

Ausência de danos morais indenizáveis sofridos pela autora, pessoa jurídica, porque os fatos não a ofenderam em sua honra objetiva.

Recurso provido parcialmente.